Tribunal: TJDFT
Processo: 0742538-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742538-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: OREGON MERCANTIL EIRELI - ME REU: DANIEL ALVES SANTO DA SILVA D E S P A C H O 1) Deverá o cartório certificar se todas as partes foram intimadas da decisão de ID 42313480. 2) Realizada a intimação, deverá se aguardar por 5 (cinco) dias. 3) Transcorrido o prazo acima concedido, deverá ser cumprida integralmente a decisão de ID 42313480, que determinou o cancelamento da distribuição. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora